Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO COM ANTIGO FORNECEDOR. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por condomínio devedor contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no curso da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por empresa prestadora de serviços, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD. O juízo a quo afastou a alegada impenhorabilidade da quantia, por entender que não foi comprovada sua destinação específica à manutenção das áreas comuns e que o valor penhorado representava menos de 1% da receita anual do condomínio.
O agravante alegou, em síntese, a aplicação analógica do art. 833, IV, do CPC, sustentando que os valores são vinculados aos serviços essenciais. Em contrapartida, requereu a manutenção dos valores em conta judicial até o julgamento dos embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores arrecadados por condomínio edilício são impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC, mesmo diante da ausência de personalidade jurídica; (ii) estabelecer se o agravante comprovou, de forma suficiente, que os valores penhorados possuem destinação específica essencial, apta a justificar a impenhorabilidade ou a suspensão dos atos executivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC visa a proteger a dignidade da pessoa natural, assegurando-lhe um mínimo existencial. Tal proteção não se aplica, por analogia, a entes despersonalizados, como o condomínio edilício, que possui regime jurídico próprio e atua em nome coletivo.
4. O agravante não apresentou prova idônea da vinculação dos valores penhorados à manutenção de serviços essenciais, limitando-se a alegações genéricas de prejuízo à coletividade, sem indicação de contratos em aberto, serviços afetados ou inadimplemento de obrigações específicas.
5. O valor penhorado representa apenas 0,69% da receita anual do condomínio, o que afasta o argumento de risco de colapso administrativo ou comprometimento das atividades básicas de gestão condominial.
6. A administração do condomínio poderia ter adotado medidas para ajustar seu orçamento, inclusive com contribuições extraordinárias ou contingenciamento, não sendo a penhora de quantia proporcional justificativa para afastar o direito do credor.
7. O agravante interpôs embargos à execução sem garantir o juízo, o que inviabilizou a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, não podendo se valer, a posteriori, da penhora efetivada como forma indireta de garantia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, não se aplica a entes despersonalizados como o condomínio edilício, cuja arrecadação decorre de contribuição dos condôminos e deve observar regime de gestão coletivo.
2. A alegação de destinação específica dos valores bloqueados exige prova documental idônea, sendo insuficiente a mera menção à necessidade de pagamento de despesas ordinárias e manutenção das áreas comuns.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; 300, caput; 919, §1o; 995, parágrafo único; 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1177509, 0703357-14.2019.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1946392, 0740245-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1946386, 0737724-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, STJ, AgInt no AREsp 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, TJDFT, Acórdão 1982775, 0750741-94.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL